Tribunal: TJDFT
Processo: 0727424-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727424-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGO SALVIO DE ABREU AGRAVADO: JB INVESTIMENTO E ASSESSORIA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOMINGO SALVIO DE ABREU contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de Embargos à Execução n. 0714043-80.2024.8.07.0003, promovido pelo agravante em desfavor de JB INVESTIMENTO E ASSESSORIA LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 202382374 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao embargante, ao argumento de que ele exerce atividade comercial, como empresário individual, consoante consulta ao sistema INFOSEG, além da existência de várias contas com diversas instituições financeiras. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que, não obstante possua uma empresa, enfrenta diversas execuções contra a empresa, reclamações trabalhistas, além de estar inscrito no SPC/SERASA. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e extratos bancários da empresa e do agravante dos últimos 3 (três) meses, faturas de cartões de crédito, além dos demais documentos necessários a comprovar tal situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 11:05:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora